Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. ENCARGOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter o ressarcimento, em dobro, do montantes supostamente cobrados a maior em razão da alegada aplicação de juros em valor superior ao estabelecido no negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. O recorrente utilizou, para recálculo da dívida, apenas o índice dos juros pré-fixados estabelecido em contrato e não o CET.
3. De acordo com a previsão contratual, o valor corresponde ao percentual mensal de juros remuneratórios é de 2,69 (dois vírgula sessenta e nove), enquanto o Custo Efetivo Total mensal corresponde a 3,15% (três vírgula quinze por cento).
4. O CET é composto pelo montante de juros cobrado, tributos, tarifas, seguros, emolumentos e todas as despesas que deverão ser adimplidas pelo mutuário no curso da relação jurídica negocial. Por essa razão o CET tem valor mais elevado, pois engloba, além da remuneração do capital, as tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data do cálculo.
5. Apelação conhecida e desprovida.